Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729600-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS AGRAVADO: ALLIANCE BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI DESPACHO Ao agravante para regularizar sua representação processual. Após, conclusos. I. Brasília - DF, 10 de março de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator